Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711841-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JUNTO SEGUROS S.A., ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DANO. COMUNICAÇÃO. SEGURADORA. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Pela teoria da actio nata, encampada pelo artigo 189, combinado com o artigo 206, § 1°, II, b, ambos do Código Civil, o prazo prescricional da ação indenizatória direcionada contra a seguradora somente começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato danoso. 2. Nos termos do verbete n.° 229 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. 3. Na forma do artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil, nas causas em que inexistir condenação, não for inestimável nem irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20 por cento sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão que julgou a apelação (ID 23807058) foi integrado pelo acórdão dos embargos declaratórios (ID 27744181), que restaram providos nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DJE. NOME. ADVOGADO. AUSENTE. NULIDADE. 1. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, são nulas as intimações realizadas sem a observância das prescrições legais. 2. Na forma do artigo 272, § 2°, do Código de Processo Civil, nas intimações realizadas por publicação dos atos no órgão oficial, tal qual nos presentes autos, sob pena de nulidade, é indispensável que constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206 do Código Civil, sustentando a inexistência de prescrição, ao argumento de que o termo inicial é a data da recusa da seguradora em pagar a indenização, razão pela qual o prazo prescricional só teria iniciado a partir de 23/6/2017; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a redução dos verba honorária, porquanto o valor arbitrado seria excessivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 206 do Código Civil e 85, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Na hipótese concreta, todavia, do atento exame do caderno processual, constata-se que, desde o recebimento dos autos pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em razão da declinação de competência promovida pelo Juízo paulistano, os advogados da embargada/ré J MALUCELLI SEGURADORA S/A foram cadastrados, no PJe, também como advogados da embargada/ré ESQUADRA, motivo pelo qual, em nenhuma das publicações das intimações promovidas pelo Juízo originário no DJe, constou o nome dos advogados da ora embargante. Dessa forma, patente é a nulidade das intimações realizadas no primeiro grau de jurisdição, visto que, diante da ausência de sua publicação também em nome dos advogados da embargante/ré, esta teve cerceados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, é de se destacar que a embargante/ré, em cumprimento ao disposto no artigo 278, caput, do Código de Processo Civil, arguiu tempestivamente, ao ID 15401850, a nulidade que ora se reconhece, pois foi somente após o recebimento dos autos por este Tribunal que seus advogados foram corretamente cadastrados no PJe e as publicações no DJe realizadas em seus nomes. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para, sanando a omissão apontada, DECLARAR A NULIDADE do acórdão de ID 23807058, da sentença de ID 13754573, bem como de todos os atos processuais praticados desde o recebimento dos autos pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, e DETERMINAR o retorno dos autos à origem, para regular processamento (ID 27744181 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024